Tribunal: TJMT
Processo: 1007651-25.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007651-25.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO ERIFE DA SILVA ROJAS - CPF: 057.560.501-40 (APELANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), MARCOS MARCELO COELHO MONCAO - CPF: 071.451.541-88 (APELANTE), FERNANDO ERIFE DA SILVA ROJAS - CPF: 057.560.501-40 (APELADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), MARCOS MARCELO COELHO MONCAO - CPF: 071.451.541-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO
SIMPLES E QUALIFICADA
– CONDENAÇÃO –
1.
RECURSOS
DEFENSIV
OS
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO

–
NÃO ACOLHIMENTO
– CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO
A CONFIRMAR A AUTORIA DELITIVA
–
2.
RECURSO DO MINI
STÉRIO PÚBLICO

– P
OSTULADA
A CONDENAÇÃO
PELO
CRIME DE ADULTERA
ÇÃO DE
SINAL
IDENTIFICA
DOR
DE
VEÍCULO
– AUTORIA NÃO COMPROVADA

–

INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS COLETADOS – 3.
PENA
S
BASE
S
APLICADA
S
CORRETAMENTE
– NÃO INCIDÊNCIA DE AUMENTO DE 1/6
(UM SEXTO)
DO INTERVALO ENTRE
AS
PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – 4. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA INAPLIC
ZBILIDADE
– FALTA DE RELAÇÃO COM O
CONTEXTO DELITIVO – 5.
R
ECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
Demonstrada a materialidade e autoria dos crimes de receptação, nas modalidades simples e qualificada,
pela apreensão dos bens, depoimentos testemunhais, elementos circunstanciais,
baixo valor de venda
da motocicleta
, e todas as demais características
das
infraç
ões
, impõe-se a manutenção da decisão condenatória.

2.
Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente
identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se a absolvição
do agente
em atenção ao brocardo
in dubio pro reo
, mesmo porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não
é prova robusta para condenação, nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador.

3.
Considerando que a aplicação da pena-base não decorre de critério eminentemente matemático, mas de acordo com o sopesamento dos aspectos judiciais, em atenção ao postulado da individualização da pena,
não deve ser aplicado o aumento de 1/6
(um sexto)
do intervalo entre
as
penas mínima e máxima para cada circunstância negativa, mas a imposição razoável e motivada de cada caractere, o que
restou consignado na sentença
condenatória de forma correta
.

4.
Não cabe cogitar de aplicação da agravante de calamidade pública em decorrência da pandemia de
Covid
, quando esta, por disposição normativa, perdurou até final de 2020 e os fatos foram praticados em 2021, quando não mais vigente, afora a falta de correlação entre a
pandemia e as condutas delitivas
sob apuração
, não repercutindo aquela em maior grau de censura desta.

5.
Recursos
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo
Ministério Público
e p
or
Fernando
Erife
da Silva Rojas

e

Marcos Marcelo Coelho Monção

contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1007651-25.2021.8.11.0042
,
pelo Juízo da
8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, conden
ando

Fernando

Erife

pela prática
do delito
de
receptação qualificada
(
art. 180, §§1o e 2o do Código Penal
),
à
pena de
3 (três) anos de reclusão,

em regime
aberto,
e
10 (dez) dias-multa
,

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
; e Marcos Marcelo pela prátic
a
do crime de receptação (
art. 180,
caput
, do Código Penal
),

à
pena de
1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa
,
n
a fração
de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. A
lém disso, impede-se asserir que a
pena restritiva de liberdade de ambos foi convertida em restritiva de direitos.

O
Ministério Público, nas razões
que estão
no ID 105184038, pugna pela condenação
de

Fernando
Erife
e Marcos

Marcelo

pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do Código Penal), por duas vezes
.

E,
com relação a Fernando
Marcelo
, a exasperação da pena
-
base,
“utilizando
-se o intervalo encontrado com a diferença entre a pena máxima e a pena mínima, abstratamente cominadas pelo preceito secundário do tipo penal”
.
E, por fim, em relação a ambos,

o
reconhecimento da agravante genérica da calamidade pública, em consequência da pandemia da Covid-19.

Fernando
Erife
e Marcos Marcelo
,
nas razões
vistas

no ID 105184044
, almeja
m a
absolvição
de ambos
,
asseverando que as provas coligidas
nestes
autos são frágeis e insuficientes para manter
a
sentença
condena
tório.
Além
do mais
,
F
ernando

Erife
,
pugna pela desclassificação
do crime do art. 180, § 1o e 2o, do Código Penal, para o delito tipificado no art. 180,
caput
, do
referido Codex
,
cuja prática
foi
confessad
a
espontaneamente por
este
.

Nas contrarrazões
que estão

no ID 105184046
,

os
apelados
requereram
o desprovimento do recurso
do Ministério Público
.

O Ministério Público, ao responder o
s
recurso
s

de

Fernando
Erife
e Marcos Marcelo

(
ID
105184051
)
,

colima
o desprovimento
de ambos
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço
no ID 111819995, opinou pelo provimento parcial do recurso ministerial
,
para que
os apelados
também sejam condenados pela infração prevista no art. 311 do Código Penal
;

como também
pelo
desprovimento
dos recursos
defensiv
os
.

É o relatório. A revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante

no ID 105183961
, narra os fatos desta forma:

[...]
I – DO PRIMEIRO CRIME – RECEPTAÇÃO DOLOSA QUALIFICADA DE MOTOCICLOS, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL –MODALIDADES ADQUIRIR, TER EM DEPÓSITO E OCULTAR – ACUSADO FERNANDO:

PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL No 1007651-25.2021.8.11.0042 – CÓDIGO TJMT 12403956 - SIMP/MP/MT No 003441-008/2021, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 13.05.2021, POR VOLTA DAS 17:30 HORAS, NA OFICINA MECÂNICA DO ACUSADO FERNANDO, SITUADA NA RUA 10, QUADRA 64, NÚMERO 12, BAIRRO JARDIM FLORIANÓPOLIS, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, O DENUNCIADO ADQUIRIU E TEVE EM DEPÓSITO, EM PROVEITO PRÓPRIO E ALHEIO, NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL, A MOTOCICLETA BROZ-150, DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA EVANDRO, QUE SABIA SER PRODUTO DO CRIME DE FURTO OCORRIDO NO DIA 19.04.2021, CONTRA A VÍTIMA EVANDRO. 02. É que no dia 19.04.2021, nesta urbe e Comarca de Cuiabá, Autor delitivo por ora não identificado havia subtraído para si a referida motocicleta broz-150, conforme vemos no boletim de ocorrência de folhas de numeração inferior direita 29/30, sob o id no 56404587. 03. Em concurso material, naquela mesma data, no interior da sua oficina mecânica, o acusado FERNANDO adquiriu e ocultou os seguintes bens, que sabia serem produtos de crimes de roubos/furtos, conforme atesta as informações do boletim de ocorrência de fls. 23/26, sob o id no 56404587:

a) uma motocicleta cg 125
fan
, da marca
honda
, de cor preta, sem placas, com chassi no 9c2jc30708r107692; b) uma motocicleta cg 125
fan
, da marca
honda
, de cor preta, de placa HSU-6207; c) sete caixas de perfume diversos. 04. Em consequência, há que se inverter o ônus probatório em favor da Vítima e da Sociedade.

II – DO SEGUNDO CRIME – RECEPTAÇÃO DOLOSA DA MOTOCICLETA BROZ-150, DA MARCA HONDA, DE COR PRETA, PLACA VERDADEIRA NJP3780 – MODALIDADES ADQUIRIR E CONDUZIR – ACUSADO MARCOS MARCELO:

NO DIA 13.05.2021, POR VOLTA DAS 17:30 HORAS, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, O DENUNCIADO MARCOS MARCELO ADQUIRIU E CONDUZIU, EM PROVEITO PRÓPRIO, A MOTOCICLETA BROZ-150, DA MARCA HONDA, DE COR PRETA, PLACA VERDADEIRA NJP-3780, DAS MÃOS DO COAUTOR FERNANDO, QUE SABIA SER PRODUTO DO REFERIDO CRIME DE FURTO, OCORRIDO NO DIA 19.04.2021, CONTRA A VÍTIMA EVANDRO. 02. Em consequência, há que se inverter o ônus probatório em favor da Vítima e da Sociedade.

III – DOS DEMAIS CRIMES DE ADULTERAÇÕES DOS SINAIS IDENTIFICADORES DAS MOTOCICLETAS BROZ-150 E CG 125-FAN – ACUSADOS FERNANDO E MARCOS MARCELO:

EM CONCURSO MATERIAL, NO DIA 13.05.2021, NA OFICINA MECÂNICA DO ACUSADO FERNANDO, SITUADA NA RUA 10, QUADRA 64, NÚMERO 12, BAIRRO JARDIM FLORIANÓPOLIS, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, OS ACUSADOS FERNANDO E MARCOS MARCELO ADULTERARAM OS SEGUINTES SINAIS IDENTIFICADORES DAS MOTOCICLETAS ABAIXO DESCRITAS, VEZ QUE : a) retiraram a placa verdadeira NJP-3780, e colocaram a placa falsa NJS-1790, na motocicleta broz-150, da marca
honda
, de cor preta, com chassi no 9C2KD03108R009440, sendo que até a presente data, a placa original não foi recuperada pelos policiais militares. b) adulteraram o último número do chassi verdadeiro 9C2KD03108R009447, da referida motocicleta broz-150, fazendo constar a numeração falsa 9C2KD03108R009440. c) retiraram a placa verdadeira NJE-9549, da motocicleta cg 125
fan
, da marca
honda
, de cor preta, com chassi no 9c2jc30708r107692, sendo que até a presente data, a placa original não foi recuperada pelos policiais militares.

02. Em consequência, há que se inverter o ônus probatório em favor da Vítima e da Sociedade.

IV – DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos autos que, inicialmente, no dia 13.05.2021, no interior da oficina do acusado FERNANDO, situada no bairro jardim
florianópolis
, os denunciados FERNANDO E MARCOS MARCELO adquiriram para si a moto broz-150 e as duas motocicletas cg 125-fan, acima descritas, que sabiam serem
procutos
de crimes de roubos/furtos. 02. Após, os Acusados adulteraram os seus sinais identificadores, conforme narrado acima. 03. Naquela mesma data de 13.05.2021, os policiais militares abordaram o acusado MARCOS MARCELO, que pilotava a malsinada moto broz-150, da marca
honda
, de cor preta, placa falsa NJS-1790, numa via pública da Capital. 04. Durante revista pessoal no denunciado MARCOS MARCELO, os policiais localizaram um envelope contendo uma placa veicular APN-6181, de
Itanhanga
/MT. 05. Em seguida, os policiais militares realizaram revista e checagem da referida motocicleta, quando constataram a adulteração do chassi, e, após consulta, verificaram que se tratava da motocicleta broz-150, marca
honda
, cor preta, placa verdadeira NJP3780, com chassi original 9C2KD03108R009447, que era produto do crime de furto acima descrito. 05. Para os policiais militares, o denunciado MARCOS MARCELO delatou o coautor FERNANDO, e, informou a localização da oficina deste último. 06. Os policiais deslocaram até a oficina, e, após revista no local, apreenderam as duas motos cg 125
fan
, acima mencionadas, adulteradas pelos Acusados; e o sete perfumes importados, guardados em caixas, acima mencionados. 07. Além disso, os autos revelam o acusado FERNANDO ameaçou o denunciado MARCOS MARCELO, porque este último o havia delatado para os policiais militares. 08. Em consequência, os Acusados foram presos em flagrante delito. 09. É de destacar que o acusado MARCOS MARCELO fazia uso de uma tornozeleira eletrônica desativada, quando da sua prisão
flagracional
. 10. Interrogados pelo delegado de polícia, os Denunciados:

a) FERNANDO permaneceu em silêncio, como vemos de fls. 16/18, sob o id no 56404587. b) MARCOS MARCELO confessou sua maneira, como vemos de fls. 10/12, sob o id no 56404587. 11. As motocicletas apreendidas nos autos foram avaliadas de forma indireta, no total de R$13.235,00 (treze mil duzentos e trinta e cinco reais), conforme se verifica nas folhas de numeração inferior direita 73/76, sob o id no 55030259. 12. As anexas informações do sistema eletrônico
apolo-siap
/TJMT, comprovam
que :
a) o denunciado FERNANDO ostenta péssimos antecedentes criminais, vez que responde pelas práticas dos graves crimes de receptação dolosa qualificada, corrupção de menor e associação criminosa, nos autos do processo criminal no 1003539- 47.2020.8.11.0042, em curso na 3a Vara Criminal de Cuiabá; e ainda, responde por outros crimes de porte de arma de fogo de uso permitido, e delitos de trânsito. b) o acusado MARCOS MARCELO ostenta péssimos antecedentes criminais, vez que responde pelas práticas dos graves crimes de roubo simples, receptação, furto qualificado e porte de arma de fogo de uso restrito
.
[...].

A
materialidade delitiva se encontra evidenciada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID 105181579
)
,
boletim de ocorrência (
ID 105181581),

e
termo de exibição e apreensão (ID 105181585)
;

bem como
pela prova oral
colhi
da
em ambas as fases da persecução penal.

Com efeito,
Marcos Marcelo, ao ser abordado pelos policiais quando transportava a motocicleta Honda
Broz
150, apontou Fernando
Erife
como a pessoa que r
eceber
a
e oculta
va

a
res furtiva
.
Ademais,
conforme ficou esclarecido nas investigações, na oficina
deste
havia mais duas motocicletas que também eram provenientes de crimes, o que demonstra a ciência

de
Fernando
Erife
da
origem ilícita
desses bens
e o exercício cotidiano desse expediente ilícito como fonte de lucratividade indevida.

M
arcos Marcelo
, quando foi interrogado em juízo,
afirmou ter apenas feito um favor para Fernando

Erife
, além de não saber que a motocicleta que conduzia tivesse origem
espúria
. No entanto, em momento algum trouxe
para estes autos
ao menos indícios que afastassem as robustas provas indicativas do conhecimento da procedência ilícita da

moto.

Ainda em sede judicial, a testemunha Marco Antônio Monteiro da Silv
a
confirmou a abordagem
de
Marcos
Marcelo
, no momento em que este
pilotava uma moto e
portava a placa de uma
outra
, ocasião em que
este
atribuiu a propriedade
da moto
cicleta
que pilotava

a
Fernando
Erife
, dono de uma oficina mecânica.
Marco Antonino, r
elembrou o fato
, segundo o qual
, na referida oficina
deste
,
foram
encontradas outras duas motos de origem ilícita.

Fernando
Erife
,
quando foi interrogado
em juízo, negou ser o proprietário das motocicletas, uma vez que pertenceriam
a uma pessoa conhecida

por

“Negão
”
. No entanto, confirmou ser o dono da moto
Broz
– que foi apreendida com Marcos Marcelo –
, afirmando, ainda, que
a
teria adquirido
por
R$1.300,00 (mil e trezentos reais), e que não tinha conhecimento de sua origem ilícita.

Todavia, Fernando
Marcelo
não apont
ou
qualquer elemento capaz de elidir as provas existentes neste
s autos
, mas ao revés,
confirmou ter adquirido a motocicleta
Broz
por R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), ou seja, quantia bem abaixo do valor de mercado,
posto que, nos

termos do
auto de avaliação indireta (ID 105183951
,
p. 73)
, ela valeria de R$ 5.727,00 (cin
c
o mil, setecentos e vinte e sete reais).

Aliás,
F
ernando
Erife
é empresário e tem uma oficina, não podendo adquirir veículos sem documentação e por ínfimo valor, o que vem
a
corroborar a origem duvidosa do bem.

Logo, ao adquirir a motocicleta para fazer uso em sua oficina mecânica,
ele
praticou o crime de receptação qualificada, principalmente porque, embora tenha atribuído à propriedade das referidas motos ao indivíduo
alcunhado de
“Negão”
, não apresentou
, como era de sua obrigação,
nenhuma prova que confirmasse
essa
versão.

Como se sabe, a
posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(
AgRg
no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 22/08/2017,
DJe
30/08/2017).
[
...
]

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1142873/PB, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28
.
11
.
2017,
DJe
04
.
12
.
2017).

Por sua vez,

este
Tribunal de Justiça decidiu que
“
[
...
]
A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. (...)”

(N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16
.
03
.
2021,
Publicado
no DJE 20
.
03
.
2021).

Desse modo,
é forçoso reconhecer
a consumação do
delito de receptação
por parte de
Marcos Marcelo e Fernando
Erife
,
na modalidade dolosa, uma vez que
as
provas produzidas deixam evidente a plena consciência da origem ilícita das motocicletas apreendidas e, como se
isso
não bastasse,
os dois
não apresentaram prova que pudesse comprovar
as
suas alegações
.

Registre-se
, ainda nesse diapasão,
que
a
prática do referido injusto penal por Fernando
Erife
se deu na
modalidade
qualificada eis que
se utilizava de sua oficina mecânica
–
no exercício de atividade comercial
–
para ocultar e ter em depósito as motocicletas de origem ilícita.

Diante do que foi exposto, o
pleit
o
de ambos
visando a
desclassificação para a modalidade simples de receptação não
pode ser acolhido,
partir da
configuração clara da introdução do bem na estrutura comercial,
eis que a moto apreendida foi
revendida para outrem, o que traduz maior censurabilidade da conduta não ocasional, justificando a tipificação da modalidade qualificada da receptação.

Por outro lado, o

Ministério Público, inconformado com a absolvição

de
Marcos Marcelo e Fernando
Erife
,
pelo cometimento do delito de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal),
postula a condenação
de ambos
.

Todavia, o
pleito não merece acolhimento, pois, conquanto demonstrada a materialidade delitiva, o mesmo não ocorre com a autoria
, porquanto,
embora os
apelados
tenham sido flagrados na posse
das motocicletas
, com a identificação adulterada, não há indicativos claros de que foram
os dois
que
praticaram

tais condutas, como assentou a sentença recorrida.

A propósito, o juízo de primeiro grau
,
acerca do tema
,
consignou
que
,
“
a mera apreensão da res em poder dos acusados, por si só, não é prova capaz de autorizar o decreto condenatório pelo crime de adulteração, haja vista que, consoante afirmado alhures, não foi possível aferir quem fez a remarcação do sinal identificador dos veículos apreendidos, de forma que se torna impossível atribuir-lhes a autoria do crime em questão”
.

Além disso, o
laudo pericial, a despeito de constatar a materialidade, não indica a autoria da infração, e certamente seria muito difícil fazê-lo. As testemunhas também não apontam a identificação do responsável por tais atos. Não houve apreensão de instrumentos destinados a
tal
adulteraç
ão
. Não há outros dados robustos ou circunstanciais capazes de
demonstrarem
autoria desta infração, o que atrai a aplicação do brocardo
in dubio pro reo

em favor dos apelados
.

Ainda nessa senda, deve ser ressaltado que, ao
contrário do apontado pelo Ministério Público, que o fato do acusado Fernando

ter
permanecido em silêncio
obviamente não é fator capaz de atribuir-lhe culpa, sob pena de violação a expresso direito constitucional fundamental.

De outro prisma, a
pretendida inversão do ônus probatório nesse quadrante é manifestamente desarrazoada
,
até
porque
se a

apreensão do
bem
na posse do acusado, gera presunção no tocante à receptação, o mesmo não
pode
ocorre
r
para o crime do art. 311 do Código Penal.

Realmente
, p
rovar a aquisição legítima do bem é simples,
eis que pode ser
utiliza
do
documento fiscal,
depoimentos das
testemunhas,
avaliação de
mercado, além
das
demais circunstâncias
próprias do
negócio, que, acaso geradoras de dúvida, devem culminar na absolvição.
Contudo
, provar a não realização da adulteração de sinal identificador de veículo representaria a exigência de prova negativa, ou da omissão, o que é bastante difícil, apta a configurar prova diabólica.

Na prática, equivaleria a exigir do acusado a prova de um não agir, sob pena de responsabilidade, ou a exigência de identificar outrem como autor do crime, o que também é altamente difícil. Em ambas as hipóteses, ter-se-ia uma responsabilidade penal sem comprovação inconteste da autoria, ou mesmo o transbordo dos limites do ônus probatório do art. 156 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, tudo em prejuízo do acusado, o que é tanto
in
constitucional quanto legalmente inviável.

Sobre o art. 156 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, a negativa de autoria não é fato a ser provado, nem
, no caso destes autos,
houve a indicação de álibi que pressuponha posterior comprovação, de forma que não há, sob nenhuma perspectiva, a inversão do ônus da prova negativa aos
apelados
.

Destarte
, não cabe cogitar de presunção de autoria pela posse da coisa com sinal identificador adulterado, como pretende o
apelante
, devendo este demonstrar a existência de outros elementos
de convicção indicadores da
prática dessa infração diretamente pelos
apelados
, o que não ocorreu, a impor a manutenção do édito absolutório.

No c
oncernente à pena-base, não há exigência ou necessidade de que a valoração negativa de qualquer delas implique acréscimo em 1/6
(um sexto)
da pena, como pretende o Ministério Público. Primeiro, porque são oito os aspectos do art. 59 do Código Penal, então não faz sentido o aumento de cada uma corresponder a 1/6. Segundo, porque
esta

exasperação
não é matemátic
a
, mas deve ser
levada a cabo
pelo magistrado a partir do caso concreto, em atenção ao princípio da individualização da pena. Terceiro, porque a gravidade de cada aspecto
f
oge à objetividade propalada
neste
recurso, que não implica em melhor justiça ao caso concreto.

Ademais, embora
o apelante
alegue que a fração de 1/6
(um sexto)
para cada circunstância desfavorável deva incidir sobre o
intervalo
entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, reproduz decisões judiciais de aumento de 1/6
(um sexto)
sobre a pena mínima, o que, além de implicar em confusão argumentativa, acaba por, na prática, coincidir com a dosimetria
utilizad
a
pelo prolator
d
a
sentença
condenatória
, que, pela
negatividade
de um aspecto, acresceu 6 meses à pena de 3 anos, resultando na pena basilar de 3 anos e 6 meses de reclusão.

Assim, s
ob todas as vertentes
que se examine o pleito
,
deve ser reconhecida
que a
pena imposta

se afigura razoável, motivada e adequada ao caso, de modo
a tornar
inviável a alteração
almejada no recurso ministerial
.

No tocante à segunda fase da dosimetria, também é equivocada a pretensão
do apelante pretendendo a
incidência da agravante de calamidade pública em razão da pandemia do coronavírus
,
porque os fatos foram praticados no ano de 2021 e o estado de calamidade pública – que até motivou a edição da Emenda Constitucional
n.
106/2020, do chamado Orçamento de Guerra e demais excepcionalidades fiscais, financeiras e administrativas ao Poder Público – perdurou até final do ano de 2020, isto é, quando cometida a infração nem mais vigia o estado de calamidade pública.

Não bastasse
isso
, eventual vigência desse estado de calamidade, sem qualquer relação com a ação levada a efeito pelos
agentes
, não tem o condão de agravar a pena, dado que não existe correlação, nem maior censurabilidade da conduta por
esse
fator. Aliás, fosse assim, todo e qualquer delito praticado durante a pandemia estaria sujeito a tal agravante, o que é desarrazoado.

A aplicação da agravante não nos parece de natureza eminentemente objetiva, como asseverado nas razões recursais
,
eis que não
pode
concorda
r
com
afirmação
, segundo a qual:

“
As práticas dos crimes de receptações dolosas e adulterações de sinais identificadores de motociclos ora tratados, durante a situação calamitosa por todos vivenciada exige do Estado uma maior reprovação”
, porquanto a
reprovação desse delito já
é
inerente ao tipo penal e não sofre alteração por conta da situação pandêmica percorrida mundialmente.

Também não se constata maior dificuldade das forças de segurança no enfrentamento de ilicitudes, tampouco como isso repercutiria no incremento da pena por maior reprovação do crime. É preciso, até para conformação constitucional dos vetores da responsabilidade penal, aliado ao próprio finalismo de Hans
Welzel
, que exista correlação da situação de calamidade com a conduta desempenhada, para que a agravante seja inserida na conduta dolosa e no
animus
subjacente, para que repercuta,
a posteriori
, na
sanção a ser
aplicada, sob pena de responsabilização objetiva, impossível na esfera criminal.

Destarte, não merece aplicação a agravante postulada, o que, aliado aos demais fundamentos
postos neste voto
, importa na rejeição dos pleitos recursais, de modo a manter integralmente a sentença
reprochada
.

Posto isso,
nego provimento
ao s recurso s interposto s p elo

Ministério Público e por Fernando
Erife
da Silva Rojas e Marcos Marcelo Coelho Monção
, mantendo inalterad
o
o
decisum

vergastado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022